Tribunal: TJBA
Processo: 0002106-89.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002106-89.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:

APELADO: UEUDES SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS. SERVIDOR MUNICIPAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO QUE PERTENCE AO ENTE MUNICIPAL. DANO MORAL POR INADIMPLEMENTO REITERADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Gongogi contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o ente público ao pagamento de salários referentes aos meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2008, 13º salário do ano de 2008 e férias acrescidas do terço constitucional de 2007 e 2008, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão:
As questões centrais consistem em verificar: (i) a quem incumbe o ônus de comprovar o pagamento das verbas salariais; (ii) a configuração de dano moral em razão do atraso reiterado no pagamento de salários; e (iii) os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir:
Comprovado o vínculo funcional, incumbe ao ente público demonstrar o pagamento das verbas salariais, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, sendo inviável exigir do servidor a prova de fato negativo. Ausente comprovação da quitação, impõe-se a manutenção da condenação. O inadimplemento reiterado e prolongado de salários, verbas de natureza alimentar, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Quanto aos consectários legais, até 08/12/2021 aplicam-se a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora segundo a remuneração da caderneta de poupança, conforme entendimento firmado nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“Compete ao ente público comprovar o pagamento de verbas salariais, por constituir fato extintivo do direito do servidor.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível de nº 0002106-89.2009.8.05.0264
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e como Apelado
UEUDES SANTOS DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA